Tribunal: CARF
Processo: 16682.722587/2016-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.722587/2016-95
ACÓRDÃO
3201-011.777 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRÁS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 24/01/2012
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3201-011.769, de 15 de abril de 2024, prolatado no julgamento
do processo 15 de abril de 2024, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado), Marcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada),
Mateus Soares de Oliveira (Relator) , Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcos Antonio Borges, o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.

Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.777 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722587/2016-95
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão de primeira instância,
pugnando por sua nulidade, e cancelamento do Lançamento da multa, formalizada por meio do
Auto de Infração, cujo fundamento reside na não homologação de processos de PERDCOMP.
Defende que este recurso deve ser julgado de forma conjunta com outro processo
por se tratarem de causas conexas, cuja origem do litígio decorre da não homologação das
compensações.
Não há como cumular multa de ofício com a multa de mora, posto que esta já é
aplicada no percentual de 20%. Suscita ainda tratar-se de multa indevida por força da boa-fé do
recorrente, aliado ao fato de que o crédito tributário não se encontra definitivamente constituído.
Inicialmente há de se registrar que a decisão recorrida foi proferida antes do
julgamento da definição do tema 736 pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, ocorrida aos
20/03/2023.
De todo modo julgou improcedente a manifestação de inconformidade sob o
argumento de que:
- não prospera a tese de cumulatividade de multas, posto que a mora decorre do pagamento
intempestivo e a de ofício tem o seu fato gerador na não homologação da compensação;
- o parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9430/1996 legitima a aplicação da multa de ofício.
O Recorrente peticionou nos autos após o recurso de ofício pedindo a aplicação da
tese do tema 736 do STF
Eis o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da Tempestividade
O recurso encontra-se devidamente tempestivo, bem como reúne as
demais condições de admissibilidade e processamento.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.777 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722587/2016-95
3
DA VIOLAÇÃO DO DIREITO DE PETIÇÃO E APLICAÇÃO DO ART. 62 DO
RICARF
A homologação ou não de compensações, como discutida nos autos
principais é prerrogativa exclusiva da Secretaria da Receita Federal do
Brasil. No entanto, a consequência do indeferimento de pleito de
homologação de pedidos de compensações, sempre resultou, com amparo
no § 17, art. 74 da Lei no 9430/1996, na aplicação da penalidade pecuniária
da multa. Este cenário resultou em infindáveis ações de cunho judicial e de
natureza administrativa, como no presente caso, a fim de se clamar pela
violação do direito de petição e respectiva inconstitucionalidade do
referido dispositivo.
Transcorridos anos de incessantes trabalhos e calorosas discussões
jurídicas por parte de advogados, procuradores, juízes, desembargadores,
ministros e dos próprios conselheiros do Egrégio CARF, a
constitucionalidade deste parágrafo foi julgada, sob o rito de repercussão
geral, pelo pleno do Colendo Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento do Recurso Extraordinário no 796939, resultando na tese
firmada no 736 nos seguintes termos:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão
geral, conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, na medida em
que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da
Lei 9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada
a seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir
diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária". Tudo nos termos do voto reajustado do Relator. O Ministro
Alexandre de Moraes acompanhou o Relator com ressalvas. Não votou o Ministro
Nunes Marques, sucessor do Ministro Celso de Mello (que votara na sessão virtual
em que houve o pedido de destaque, acompanhando o Relator). Plenário, Sessão
Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.
Conforme já destacado, este entendimento é reflexo de toda uma
construção jurídica, nos mais variados segmentos do direito, que há anos
vem sendo construída e fortalecida. Não por acaso, são inúmeros os casos
de brilhantes decisões que no passado recente, posicionaram-se, inclusive
em sede de liminares, nos termos a seguir:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL no 5034698-23.2021.4.03.6100. Órgão julgador:
19a Vara Cível Federal de São Paulo. Consoante se infere dos fatos narrados na
inicial, busca a impetrante a suspensão da exigibilidade de multa que lhe foi
imposta em razão de indeferimento de pedido de compensação. A decisão
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.777 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722587/2016-95
4
administrativa ora controvertida fundamentou-se no disposto no § 17, do art. 74
da Lei no 9.430/96. A Lei no 9.430/96, assim dispõe: § 17. Será aplicada multa
isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de
2015).
Assim, a Lei instituiu penalidades ao contribuinte que não lograr a homologação
da declaração de compensação apresentada à Receita Federal do Brasil. Todavia,
tenho que a imposição de multa na hipótese de não homologação de pedido de
compensação obsta ou dificulta o exercício do direito constitucional de petição
assegurado no art. 5o, XXXIV, “a”, da CF/88.
No mesmo sentido o próprio Tribunal Regional Federal 3 menciona
decisões desta Colenda Corte, de modo a justificar, liminarmente, a
impossibilidade da aplicação da penalidade em epígrafe, nos termos a
seguir:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. Órgão julgador: 1a Vara Federal de Campo
Grande. Desta feita, tendo o STF decidido pela inconstitucionalidade da multa
isolada, ora em discussão, tem-se por aplicar o entendimento da Suprema Corte,
devendo-se suspender a penalidade aplicada em questão. A propósito, assim já
decidiu o CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2018 MULTA
ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE.
TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL. É inconstitucional a multa isolada prevista
em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária. (CARF 11080729395201837 1401-006.483, Relator: ANDRE
SEVERO CHAVES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Data de Publicação:
27/04/2023).
E no tocante a decisão do CARF referenciada em sede da decisão acima
indicada, segue, a título de reforço, interessante decisão do Conselheiro
André Severo Chaves acerca da matéria:
Acórdão no 1401-006.483. Contudo, em recente decisão (17 de março de
2023), o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade
do parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996, que prevê a incidência de
multa no caso de não homologação de pedido de compensação tributária
pela Receita Federal.
No voto pelo desprovimento do recurso da União, o ministro Edson Fachin,
relator, destacou que a simples não homologação de compensação tributária
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.777 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722587/2016-95
5
não é ato ilícito capaz de gerar sanção tributária. Em seu entendimento, a
aplicação automática da sanção, sem considerações sobre a intenção do
contribuinte, equivale a atribuir ilicitude ao próprio exercício do direito de
petição, garantido pela Constituição.
A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: “É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação
de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”. Assim sendo, em que pese ser
vedado ao CARF afastar a aplicação de lei sob o fundamento de
inconstitucionalidade, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê que tal
vedação não se aplica aos casos de lei “que já tenha sido declarado
inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal”.
Portanto, tendo o STF decidido pela inconstitucionalidade da multa isolada,
ora em discussão, tem-se por aplicar o entendimento da Suprema Corte,
devendo-se cancelar integralmente a penalidade aplicada.
Com esta conclusão, tem-se que os demais argumentos apresentados pela
contribuinte restam-se prejudicados.
Portanto, trata-se de tema estabilizado juridicamente, com especial
destaque as decisões indicadas e pelo próprio Egrégio Supremo
Tribunal Federal. Neste aspecto e de forma a complementar todo o
externado e fundamentado, há de se aplicar o disposto no artigo 62 do
Regimento Interno do CARF, a saber :
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional,
lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016).
Sendo assim, mostra-se evidente o direito do recorrente em ilidir a
aplicação pecuniária a que se encontra- submetido com fulcro na
capitulação do § 17, art. 74 da Lei no 9430/1996.
Isto posto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.777 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722587/2016-95
6
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis – Presidente Redator

Fl. 244
DF CARF MF
Original